Tribunal: CARF
Processo: 10835.720305/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720305/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
WILSON DE SOUZA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720305/2011-33
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720305/2011-33

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao IRPF
suplementar de R$ 5.279,05, acrescido de juros e multa de ofício por informação
inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2008, totalizando R$ 10.910,73, calculado até
maio/2011, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 34 a 38.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
Conforme expresso no item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, à fl. 37, foi constatada infração por omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
31.264,99, com compensação do IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
1.252,95.
Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/05,
instruída com documentos de fls. 06/11. Na peça impugnatória alega, em síntese, que:
a) O rendimento considerado omitido é oriunda da decisão judicial relativa ao processo
n.o 98.1206381-1, protocolado no dia 20/10/1998, sendo que por motivo da demora
para concessão de aposentadoria por tempo de serviço, ele só veio a receber essa
quantia no mês 04/2007;
b) apresentou sua declaração com base em seus rendimentos mensais de aposentadoria,
sem informar o valor recebido na ação judicial;
c) é fictício o aumento patrimonial ocasionado por pagamento único de inúmeras
mensalidades atrasados. A incidência do imposto de renda pressupõe o acréscimo
patrimonial;
d) a data inicial da concessão deste benefício foi retroativamente a data de ajuizamento
da ação, portanto 103 meses. Diante disto, adotando o novo sistema de lançamento para
os rendimentos recebidos acumuladamente, oriundos de ação judicial, disponível no
programa da DIRPF exercício 2011, o recorrente está isento do imposto de renda
devido, optando pela forma de tributação exclusiva na fonte;
e) requer que seja dado provimento à impugnação, determinando o cancelamento do
débito indevidamente cobrado.

A decisão de primeira instância (fls. 86-91) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720305/2011-33

das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário (fls. 97-124), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, os mesmos argumentos desenvolvidos em sua Impugnação e remetendo à
jurisprudência deste Conselho sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 31.264,99, com compensação do IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.252,95.
Restando incontroverso nos autos que os valores foram recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, conclui-se que o recorrente tem razão.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720305/2011-33

Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 135
DF CARF MF
Original